Tribunal: TJMT
Processo: 1016203-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016203-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PIRES - CPF: 030.628.931-84 (RECORRIDO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016203-65.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Banco Do Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Jose Carlos Pires

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta:
90

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PRELIMINARES AFASTADAS – FRAUDE BANCÁRIA – ABERTURA DE CONTA CORRENTE FRAUDULENTA EM NOME DO AUTOR – DEPÓSITO DE VALORES DE ALVARÁ PELO CAUSÍDICO DO RECLAMANTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE DILIGÊNCIA E SEGURANÇA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA CONFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES POR OCASIÃO DO CADASTRO DE CLIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 -

VALOR PROPORCIONAL E RAZÓAVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, que, julgando procedente a pretensão exordial, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais), referente à transferência de valores realizada para conta fraudulenta aberta em nome do autor, bem como à reparação por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A recorrente aduz que haveria culpa exclusiva do patrono da requerente, porque realizou as transações para conta bancária informada pelo falsário, fato que teria sido determinante para a fraude perpetrada. Assim, entende pela inexistência de nexo de causalidade a ensejar sua responsabilização, pugnando pela improcedência do feito ou, em caso de manutenção da condenação, pelo reconhecimento da culpa concorrente e consequente redução do
quantum
indenizatório.

3.

Preliminarmente,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela parte ré, ao argumento de que a parte adversa não buscou solucionar a celeuma na seara administrativa, haja vista a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV da Constituição federal).

4.

Extrai-se da sentença que:
terceiro desconhecido entrou em contato com o patrono da parte reclamante, afirmando ser ele, informando seu CPF e buscando informações sobre um processo seu em andamento, conforme constam das mensagens via aplicativo “whatsapp”. O terceiro informou uma conta bancária para transferência da indenização, em uma conta digital do Banco do Brasil em nome do reclamante. Assim, o patrono do reclamante realizou a transferência dos valores.

5.

Da análise dos autos, vê-se que, em que pese os argumentos lançados pela parte ré, é flagrante a falha na prestação dos serviços pelo Banco réu, que permitiu a abertura de conta corrente em nome do autor, sem apresentação de documento, assinatura de contrato ou qualquer outro meio de verificação da identidade, possibilitando que os fraudadores se passassem pelo requerente, contatando o advogado e informando número de conta para a transferência de valores liberados através de alvará em processo no qual a autora foi vencedora.

6.

Portanto, restou demonstrada a vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, bem como deixou de desarticular o golpe, permitindo o acesso fácil aos dados do requerente, e, assim, a abertura de conta sem cerificar-se da veracidade das informações a respeito do correntista.

7.

Diga-se, por oportuno, que a empresa requerida, enquanto instituição financeira, tem o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

8.

Importante registrar, também, que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a requerida, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

9.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

10.

Diante dessas considerações, entendo que não restou demonstrado o rompimento do nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição ré, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil, mormente pelas provas robustas da relação entre as fraudes perpetradas e a falha na segurança do banco.

11.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

12.

Além disso, observa-se que restou demonstrado nos autos a transferência de valores feita ao fraudador, conforme id. 144624236, no valor de R$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais), portanto, comprovado o dano material, deve o requerente ser ressarcido do prejuízo sofrido, não havendo falar em reforma da sentença como prolatada, que determinou a restituição de valores ao autor.

13.

Desse modo, a falha de segurança do sistema interno do Banco configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(
N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

14.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

15.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

16.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz De Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023